Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de obrigação de fazer ajuizada por advogada autônoma. A parte agravante alegou dificuldade financeira, juntando documentos apenas no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios suficientes, é apta a justificar a concessão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da hipossuficiência, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.
4. Esta Corte adota como critério objetivo o teto de 5 salários mínimos brutos familiares, nos termos da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
5. A agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem extratos bancários que comprovassem sua alegada incapacidade financeira.
6. Documentos apresentados apenas no agravo não foram submetidos ao juízo de origem, o que impede sua consideração para reformar a decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão de justiça gratuita quando não acompanhada de documentos mínimos que demonstrem a incapacidade financeira. 2. Documentos novos apresentados apenas no agravo não podem ser considerados se não submetidos ao juízo de origem.”